Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711723-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCIANO SILVA DE SOUZA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral no 0700584-73.2022.8.07.0005 proposta pelo ora agravante em desfavor do MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e concedeu ao agravante o prazo de 15 dias para comprovar a impossibilidade de transferência do crédito que possui perante a conta mantida junto ao agravado para a conta bancária de sua titularidade, nos seguintes termos (ID 119886731, dos autos originais): “Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O réu alega a sua ilegitimidade passiva para a demanda, sob o argumento de que teria atuado apenas como plataforma de transação de compra e venda da máquina de cartão de crédito, não sendo, portanto, o vendedor do produto. Entendo que não procede referida preliminar porque o documento acostado no id. Num. 113218354 - Pág. 1 comprova ser o réu o fornecedor do produto, considerando a sua condição de remetente. Desta forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. DO INTERESSE DE AGIR Argumenta ainda a ausência de interesse de agir porque o valor da compra e venda do bem já teria sido restituído ao autor em sua conta mantida perante réu. Todavia remanesce dúvida quanto à preliminar suscitada porque o autor informa que não foi possível realizar a retirada do valor da conta. Para apreciar o interesse de agir, entendo necessária a comprovação de impossibilidade de transferência do valor. Cumpre ressaltar que à situação em análise aplica-se a Teoria Mitigada sobre a relação jurídica material, teoria esta adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. De fato, o autor não adquiriu o produto como destinatário final, mas sim para usar na sua atividade empresarial, não sendo consumidor na acepção do art. 2o do CDC. Todavia, considerando a expressiva vulnerabilidade do autor em face do réu, o STJ enquadra aqueles que se encontram na mesma situação do autor na qualidade de consumidor para fins de proteção do direito da parte mais hipossuficiente. Entretanto, na situação em análise, entendo que não é o caso de inversão do ônus processual, porque o autor possui capacidade de comprovar o fato constitutivo do seu direito, estando afastado o art. 6o do CDC Com a finalidade apreciar a preliminar de interesse de agir, determino ao autor comprovar a impossibilidade de transferir para conta bancária de sua titularidade o crédito de R$ 106,00, depositados na sua conta mantida perante o réu. Para tanto, o autor deverá carrear aos autos documento que demonstre a impossibilidade de transferência do crédito que possui perante o réu para conta bancária de sua titularidade. Prazo: 15 dias. Vindo dos documentos, dê-se vista ao réu pelo prazo de 5 dias. Após retornem os autos conclusos..” Em suas razões recursais (ID 34439048), afirma que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravante é pessoa física que adquiriu um produto como destinatário final e, por outro lado, o agravado é pessoa jurídica. Argumenta que o agravante apresentada hipossuficiência técnica e econômica para a produção das provas necessárias. Informa que não possui meios de comprovar o não recebimento da devolução do valor postulado em juízo, uma vez que nunca teve a acesso à sua conta na plataforma do Mercadopago, tanto que o pagamento do produto adquirido foi realizado por boleto bancário. Noticia que já entrou em contrato com a agravada, por diversas vezes, e a instituição alegou que a sua conta havia sido duplicada. Informa, ainda, que enviou diversos e-mails para que fosse cadastrado e conseguisse acesso à conta no Mercadopago, contudo sem êxito. Alega que os prints anexados pelo agravado (ID 11429789 dos autos originários) não servem de meio de prova, uma vez que não aparece a conta da parte agravante e não há nenhum dado a vinculando a si. Argumenta que a prova determinada pelo juízo a quo é diabólica, na medida em que o agravante não tem acesso a conta na plataforma do Mercadopago e não consegue resolver o problema na plataforma. Aduz, ainda, que não tem nenhum interesse em receber o valor na conta do Mercadopago, sendo que o pagamento foi realizado mediante boleto bancário e não quer realizar mais compras por meio dessa plataforma digital. Pretende, assim, a inversão do ônus da prova para que o agravado seja obrigado a comprovar o pagamento do valor na conta bancária do agravante. Assevera que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que o juízo a quo determinou que o agravante comprove que ele não consegue transferir o valor do crédito da conta no Mercadopago para a conta bancária de sua titularidade. Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova e imputar ao agravado a obrigação de comprovar o pagamento da quantia de R$ 106,80 na conta do agravante, bem para comprovar a possibilidade de transferir o valor para a conta bancária do agravante. Subsidiariamente, caso o pedido de antecipação de tutela recursal não seja deferido, postula que se determine a suspensão do processo até o julgamento do agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante afirma que vende melancia na rua e para facilitar as vendas, teria adquirido uma máquina de cartão de crédito junto ao agravado. Contudo, argumenta que a máquina nunca funcionou, tendo sido devolvida ao agravado, sem que o valor pago lhe fosse restituído. Para aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adotada a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que, em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC passe a incidir sobre as relações jurídicas em que, apesar do produto ou serviço tenha sido adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. No caso em comento, verifica-se que o produto foi adquirido com o fim de incremento do negócio lucrativo desenvolvido pelo agravante, consistente na venda de melancias. Assim, o produto foi adquirido como insumo de sua atividade comercial e, em princípio, não seria o agravante destinatário final. Apesar disso, contudo, em juízo de cognição sumária, há elementos que indicam a vulnerabilidade econômica e técnica da pessoa física na relação entabulada entre as partes, o que, em tese, autoriza a adoção da supracitada teoria finalista mitigada ou aprofundada. Além disso, a inversão do ônus da prova também pode ser feita em consonância com o art. 373, § 1o, do CPC, que autoriza o julgador atribuir o ônus da prova de forma diversa, quando estiver presente a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo. A controvérsia na origem cinge-se a averiguar se o mercado pago depositou o valor devido ao agravante, no importe de R$ 106.08, e se é possível proceder a transferência dos valores para a conta bancária do agravante. O agravado afirma que a restituição do valor foi realizada junto à conta do agravante mantida no mercado pago. Ao passo que, o agravante aduz que nunca teve acesso à referida conta e, que apesar de ter tentado por diversas vezes junto ao agravado, nunca conseguiu resolver o problema. Destarte, em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, há demonstração de que o agravante estaria em situação de vulnerabilidade, pois não teria acesso à conta mantida junto ao Mercadopago, bem como não consegue resolver o problema na plataforma do agravado. Ora, não tendo o agravante acesso à conta do mercado pago a prova determinada pelo juízo a quo mostra-se impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pelo agravante, consistindo, inclusive, no que a doutrina denomina de prova diabólica, uma vez que teria que provar fato negativo, consistente em demonstrar que não consegue transferir os valores depositados na conta do mercado pago, à qual sequer tem acesso, para a sua conta bancária. Por sua vez a plataforma digital e a conta mantida junto ao Mercadopago são administradas pelo agravado. Assim sendo, em juízo sumário, a produção da prova é muito mais fácil de ser realizada pelo agravado, que possui a administração da conta e pode, inclusive, adotar os meios necessários para tanto, tais como cadastro e regularização da situação da conta, para que o agravante posse transferir eventual valor depositado na conta do Mercadopago para a sua conta bancária. A orientação que o Egrégio Tribunal de Justiça tem sido, em casos semelhantes, no sentido de inverter o ônus da prova. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUALIFICAÇÃO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONSTATADA. USO DE SOFTWARE. 1.Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação indenizatória, entendeu pela subsunção do caso originário às disposições do Código de Defesa do Consumidor e, reconhecendo a hipossuficiência técnica da parte autora, determinou inversão do ônus da prova em seu benefício com a produção de prova pericial. 2.Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), o que foi configurado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. 3,Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1154794, 07208885020188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTALAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação da teoria finalista e a ampliação do conceito de consumidor, na hipótese em que se evidencie a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da parte em relação ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço. 2. Como a prestadora do serviço dispõe de registros, relatórios e informações técnicas acerca do contrato, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6.o, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/1990. 3. Ausente a comprovação de regular contratação e prestação de serviços de telefonia, tendo em vista que a instalação não foi concretizada e os serviços não foram disponibilizados efetivamente, declara-se a inexistência dos débitos questionados nos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a intensidade e a repercussão do dano. Com isso, o valor fixado para a reparação não deve subestimar a lesão ao direito da personalidade, ao mesmo tempo em que não deve promover enriquecimento ilícito da vítima. 6. Recursos da parte autora e da parte ré conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1343835, 07150878220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo da demora, também, restou demonstrado, uma vez que o juízo a quo concedeu ao agravante o prazo de 15 dias para comprovar a impossibilidade de transferir os valores da conta existente no mercado pago para a sua conta bancária. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para inverter o ônus da prova com fulcro no art. 6o, inciso, VIII, do CDC e no art. 373, § 1o, do CPC e determinar que o agravado comprove a existência do depósito em conta do Mercadopago em nome do agravante, bem como para comprovar a possibilidade de transferência do valor para a conta bancária do agravante, inclusive podendo regularizar o cadastro e a situação da conta para que tal ato ocorra, se necessário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal para inverter o ônus da prova e determinar ao agravado que comprove a efetiva transferência do valor devido ao recorrente para a conta existente no Mercadopago com os dados do agravante, bem como demonstre a possiblidade de se transferir a quantia nela existente para a conta bancária do agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora